Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725570-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PROVISORIEDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSENTE. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. NÃO VERIFICAÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE AO ART. 833 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Não tendo sido apresentados embargos à execução, não se consideram como provisórios os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução. Não há execução autônoma dos honorários quando pleiteados juntamente e nos mesmos autos em que se busca a satisfação do crédito principal que originou a condenação em honorários advocatícios. Após o julgamento do REsp 1.815.055/SP, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a tese de que a natureza alimentar ostentada pelas verbas honorárias não se confunde com as prestações alimentícias em sentido estrito. Assim, a execução de honorários advocatícios não goza de prerrogativas excepcionais das prestações alimentícias como exceção à impenhorabilidade do salário e prisão civil, sob pena de desvirtuamento da proteção. Ainda assim, não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento da devedora e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 827, §§ 1o e 2o, sustentando a impossibilidade de execução dos honorários advocatícios fixados na inicial, porquanto provisórios, bem como da satisfação autônoma da verba honorária, em apartado do principal executado; b) artigo 833, inciso IV e §2o, asseverando ser incabível a mitigação da impenhorabilidade de salários para a execução de créditos oriundos de honorários advocatícios. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIOS E PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911149/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1843672/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/9/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 827, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, assim como no indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que: Inicialmente, em relação ao argumento de que o exequente/agravado busca executar os honorários de forma autônoma, verifica-se que o processo de origem se trata de ação de execução de cheques, e que o valor da dívida engloba o crédito principal, bem como aquele referente aos honorários advocatícios. Inclusive, após inúmeras tentativas frustradas de constrição dos bens do executado para satisfazer a dívida principal, ao longo desses mais de 25 anos que o processo tramita, foi que o exequente pleiteou a penhora do salário do agravante, a fim de adimplir a dívida de honorários. A simples análise dos autos mostra, portanto, que não se está diante de uma execução autônoma de honorários advocatícios, sendo imperioso reconhecer a possibilidade de sua execução nos autos, o que pode perfeitamente ensejar medidas constritivas contra o patrimônio do devedor, como a penhora ora impugnada (ID 31186217 - Pág. 5). Quanto à provisoriedade dos honorários, percebe-se que também não prevalece tal entendimento. A ação de execução da origem foi iniciada em 10/05/1996 e, após diversas tentativas de localização do executado, este só foi citado em 18/07/2006 (ID 34886867). O executado compareceu aos autos, após a citação, oferecendo bens à penhora, conforme petição de ID 34886853, não tendo apresentado embargos à execução, o que poderia impugnar a fixação de honorários ao despachar a inicial da execução. Ademais, o executado se manifestou nos autos diversas vezes, quando teve seu patrimônio ameaçado, sem sequer mencionar sua discordância em relação à verba honorária. Desse modo, ante a ausência de embargos de declaração, aptos a desconstituir a fixação de honorários em favor do exequente, no percentual de 10% sobre o valor do débito, não há como se reconhecer o caráter provisório dos honorários advocatícios, de modo que possuem liquidez, certeza e exigibilidade, podendo ser executados pelo agravado (ID 31186217 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024